Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025541-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO SILVA GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DISTINTA DOS CRIMES PRATICADOS PELO AGRAVADO – CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSÃO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1025541-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0000799-11.2006.8.11.0015, cujos termos, apesar de reconhecer a reincidência

do agravado, atribuiu frações diferenciadas de acordo com a natureza do crime (comum ou hediondo/equiparado) para fins de obtenção de benefícios penais (id. 187946663 – fls. 36/42).

Na decisão, consignou que:
“
em consonância com o entendimento dominante da jurisprudência pátria, não merece reparo o cálculo de pena privativa de liberdade resumido no atestado de pena de mov. 95.1, posto que aplicada a fração de 1/6 para as condenações em crimes comuns (também aplicável ao latrocínio ainda que hediondo, por ter sido praticado anterior a Lei n.º 11.464/2007), bem como a fração de 3/5 (60%) para a condenações em crimes hediondos.”
(Sic – id. 187946663 – fls. 39).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso onde sustentou que a reincidência, por ser circunstância objetiva, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo inadequada a aplicação de frações distintas, motivo pelo qual pugnou pela aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade da pena para fins de progressão de regime (id. 187946657).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão em todos os seus termos (id. 187946658).

O parecer foi pelo provimento do recurso (id. 191812154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO SILVA GOMES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravado Francisco Silva Gomes cumpre pena privativa de liberdade em razão das seguintes condenações:

- (
a
) Condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 25/09/2006 – condenação oriunda do processo nº 2004/79;

- (
b
) Condenação pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2°, I, c/c art. 213, c/c art. 121, § 2°, I, III, IV e V, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 02/12/2011 – condenação oriunda do processo nº 3957-35.2010.8.11.0015;

- (
c
) Condenação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado se deu em 18/05/2015 – condenação oriunda do processo nº 0000395-27.2010.8.11.0109.

Reconhecida a reincidência do agravado, o juízo de primeiro grau pontuou que
“De fato, conforme soerguido pelo nobre Promotor de Justiça, deve ser efetuada a unificação das penas, de modo que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringindo tão somente ao crime em que foi reconhecida.”
(Sic - id. 187946663 – fls. 37).

Todavia, o juízo de primeiro grau também anotou que:

“(...)
a reincidência se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado). Portanto, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal, a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns e vice-versa.”
(Sic – id. 187946663 – fls. 37).

Embora tenha sido alvo de inúmeros debates, as Câmaras isoladas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vêm, reiteradamente, se manifestando no sentido de que reconhecida a reincidência, as frações para progressão de regime e livramento condicional, quando oriundas de crimes comuns e hediondos/equiparados, devem ser distintas.

A este respeito, mencione-se os precedentes das Câmaras Criminais isoladas da Corte Estadual.

Na 1ª Câmara Criminal: “
Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal
” (N.U 1018430-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Na 2ª Câmara Criminal: “
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
” (N.U 1005847-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Na 3ª Câmara Criminal: “
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes, comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir, para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo, que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
” (N.U 1003041-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

O art. 111, parágrafo único, da Lei das Execuções Penais prevê que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser somadas, para fins de fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, levando à conclusão de que a execução penal passa a ser una.

E, no que se refere à reincidência, o Superior Tribunal de Justiça apregoa que “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.” (Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.696/SP).

Contudo, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg. Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito [...] Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem.
(STJ, AgRg no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)”
.

Sendo assim, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Frente ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a decisão proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023